Tribunal: TJSP
Processo: 2284803-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Inventário. Pedido de levantamento de FGTS e de suspensão de encargos moratórios sobre o recolhimento do ITCMD, em decorrência de pedido administrativo de parcelamento pendente de julgamento. Decisão interlocutória agravada. Decisão monocrática desta relatoria que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento. Decisão limitada à análise de pedido

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Inventário. Pedido de levantamento de FGTS e de suspensão de encargos moratórios sobre o recolhimento do ITCMD, em decorrência de pedido administrativo de parcelamento pendente de julgamento. Decisão interlocutória agravada. Decisão monocrática desta relatoria que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento. Decisão limitada à análise de pedido liminar. Ausentes os requisitos para concessão da antecipação requerida. Mérito a ser analisado oportunamente quando do julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Decisão mantida. Recurso não provido.